Tribunal: TJES
Processo: 5006018-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se busca a revisão de contrato de empréstimo, defendendo a autora que o requerido aplicou ao seu contrato juros muito maiores que a média de mercado. Pugna pela restituição em dobro dos valores cobrados a maior, para além de indenização por danos morais e revisão do contrato para que se limite a taxa de juros em 4,88% ao mês.

2. Diante da sentença proferida pelo juízo de origem julgando improcedentes os pedidos autorais, o requerente interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, pugna o requerido pelo não provimento do recurso.

3. A sentença merece reparos no que diz respeito à abusividade das condições impostas à parte autora. Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o STJ editou orientações e com base nelas, in casu, há abusividade na conduta da ré. Explica-se: Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e, com base em um critério de razoabilidade, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

4. As taxas previstas no contrato (14,99% ao mês), quando comparadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
- 4,88%), evidenciam grande discrepância. Assim, é notório que os juros praticados nos contratos foram abusivos.Em casos tais, “a revisão judicial é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira” (STJ - AgRg no Ag 971.433/SP).

5. A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

6. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em outubro de 2020, a devolução deve ocorrer de maneira simples, na medida em que não demonstrada má-fé por parte da ré.

7. Quanto aos danos morais, outrossim, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do TJES, que ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) Declarar a abusividade da taxa juros remuneratórios, substituindo-se as taxas de juros do contrato pela taxa média de mercado, quais sejam: 4,88% ao mês e 77,14% ao ano; b) Condenar a demandada na restituição simples dos valores que a autora pagou a mais em razão do contrato impugnado, o que não implica na prolação de sentença ilíquida, eis que os valores devidos podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos, em fase de cumprimento de sentença. Nos demais pontos, mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)